Tribunal: TJMT
Processo: 1013437-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013437-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., contra decisão de extinção da Impugnação à Relação de Credores apresentada por ela, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485, do código de Processo Civil, por não “admitir a impugnação retardatária, não havendo previsão legal para o processamento do presente pedido tal como pretende o impugnante.”
A agravante informa que trata-se, na origem, de pedido de Impugnação à Relação de Credores ajuizada pela recuperanda/agravante em face da lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial, em relação ao crédito devido ao Banco do Brasil S/A, requerendo a retificação do crédito do Banco do Brasil na Classe de Credores com Garantia Real para o importe de R$ 2.586.696,71 (dois milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos), bem como para que seja retificado o quadro de credores quirografários, constando o valor de R$ 805.104,00 (oitocentos e cinco mil e cento e quatro reais) como devido ao Banco Impugnado.
Aduz que após a apresentação dos documentos, o Administrador Judicial apresentou parecer pleiteando que o crédito da Classe Garantia Real seja retificado para o valor de R$ 2.564.550,89 (dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos), assim como opinou pela retificação do crédito da Classe Quirografário para o valor de R$ 900.129,99 (novecentos mil, cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos); o feito foi impulsionado, com intimação da agravante para se manifestar sobre as alegações do banco e do Administrador Judicial; narra que em seguida, foi proferida a decisão agravada, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da intempestividade da impugnação de crédito, não podendo a mesma ser recebida como impugnação retardatária.
Comenta que o atual entendimento é que o prazo a que se refere o artigo 8o, caput da Lei no 11.101/2005, se dá em dia úteis por tratar-se de prazo processual, sendo que a contagem em dias corridos instaria óbice ao posicionamento da jurisprudência; afirma que o prazo para apresentar impugnação de crédito é processual, isto é, deve ser contado apenas em dias úteis, e, considerando que quando publicado o Edital com a Relação de Credores apresentada pelo Administrador Judicial, os prazos processuais estavam suspensos em virtude do recesso forense, assim, evidente que a presente impugnação é tempestiva.
Alternativamente, não sendo este o entendimento, quanto a contagem em dias úteis dos prazos processuais, cumpre, ainda, ressaltar as impugnações de créditos podem ser processadas como retardatárias, assim como as habilitações de crédito; requer o provimento do recurso, para que seja anulada a decisão que extinguiu a impugnação à relação de credores, sem resolução do mérito, por considerá-la intempestiva, para o fim de determinar o prosseguimento da referida impugnação de no 1002199-08.2019.811.0041 e analisado o mérito da mesma, em razão da sua tempestividade, vez que os prazos processuais são contados em dias úteis, além da possibilidade de receber a demanda como retardatária, conforme o artigo 10 da Lei no 11.101/2005 (id 47666013).
Não há pedido de liminar recursal.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora